Tribunal: TJDFT
Processo: 0751511-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751511-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES, MARIA D ABADIA LOBO SALLES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusto Salles e Maria D’Abadia Lobo Salles contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelos ora agravantes contra Banco Bradesco S.A. (processo n. 0736831-36.2020.8.07.0000), indeferiu as tutelas de evidência e de urgência concernente à suspensão dos efeitos da cláusula contratual que indicou o bem imóvel situado na SQS 305, Bloco K, Apartamento 504, Asa Sul, Brasília/DF, como garantia em cédula de crédito bancário emitida por Foco Veículos Ltda. em favor do banco réu, na qual os autores figuraram como avalistas. Em suas razões recursais (ID 21953741), os agravantes aduzem que o imóvel ofertado em garantia consubstancia bem de família e, portanto, goza de impenhorabilidade. Argumentam que a aludida cláusula é nula, pois viola os ditames da Lei n. 8.009/90. Assinalam que o banco réu consolidou a propriedade fiduciária do bem sem intimar os ora agravantes. Sustentam que são idosos e ainda residem no imóvel em testilha, ressaltando que o caso dos autos não versa sobre dívida contraída em prol da economia familiar. Assim, requerem a concessão de tutela de evidencia para suspender os efeitos da cláusula do bem dado em garantia por terceiro, bem como para realizar a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório e de reivindicação da propriedade do bem. Subsidiariamente, pugnam pela concessão urgência recursal, nos mesmos moldes. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 21953746. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar na decisão de ID 22004137 e os agravantes apresentaram agravo interno (ID 22840036). Contraminuta ao ID 23189585. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto distribuída anteriormente apelação contra sentença proferida em ação anulatória de leilão ajuizada pelos ora agravantes contra o banco agravado (processo n. 0722098-02.2019.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC e, por conseguinte, reputo prejudicado o agravo interno. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora